Tribunal: TJMT
Processo: 1015145-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015145-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ELLEN ALVES GALAN - CPF: 431.266.776-49 (AGRAVADO), LAISA QUIRINO CUNHA - CPF: 614.598.343-48 (ADVOGADO), CELIO GOUVEIA GALAN - CPF: 013.747.748-12 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALVES - CPF: 418.606.086-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CARDOSO ALVES FILHO - CPF: 240.486.746-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA CANCELA PINHEIRO ALVES - CPF: 766.145.576-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES - CPF: 303.140.466-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIA APARECIDA SAMORA PEREIRA ALVES - CPF: 030.062.276-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI nº 1015145-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

AGRAVADO
S
: ELLEN ALVES GALAN e CELIO GOUVEIA GALAN

E

M

E

N

T

A

RE
CURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIME
NTO
DO RECURSO

–

FALTA DE P
E
ÇAS
– AUTOS ELETRÔNICO
S – REJEIÇÃO – MÉRITO
-
SUSPEN
SÃO DE
LEILÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL – EXCESSO DE PENHORA E NECESSIDADE DE MEMORIAL DESCRITIVO – IMÓVEL EM CONDOMÍNIO
PRO INDIVISO
– PENHORA INDIVIDUALIZADA – LEILÃO DE FRAÇÃO IDEAL
-
POSS
IBILIDADE
– PRÉVIA DEMARCAÇÃO FÍSICA –
DESNECESSIDADE -
EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS CREDORES E GRAVAMES SOBRE O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PENHORA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo eletrônicos os autos do processo originário, dispensa-se ao agravante a formação do instrumento de agravo com cópias dos documentos obrigatórios e necessários
.
Inteligência o § 5º do artigo 1.017 do CPC/15

2
. A penhora de fração ideal de imóvel em condomínio
pro indiviso
é plenamente admissível, sendo desnecessária, para fins de constrição e alienação judicial, a prévia demarcação da área correspondente à fração constrita.

3
. De acordo com a jurisprudência dominante, no processo de execução é possível alienar judicialmente fração ideal de imóvel, cabendo ao eventual arrematante, se assim desejar, providenciar posteriormente a individualização física da área mediante ação própria de divisão e demarcação.

4
. A necessidade de memorial descritivo prevista no art. 872, §1º, do CPC
/15
, destina-se a imóveis que são de propriedade exclusiva do executado e que comportem divisão cômoda, não se aplicando a imóveis em condomínio
pro indiviso
com múltiplos proprietários.

5
. Não configura excesso de penhora a constrição de bens em valor superior ao débito quando existirem múltiplos credores e gravames sobre o mesmo imóvel, cuja soma ultrapass
e
o valor do crédito do exequente, considerando a natural concorrência entre os diversos credores.

6
. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC
/15
) não pode ser interpretado de modo a inviabilizar a efetividade da execução e a satisfação do crédito do exequente.

7
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

em face de
decisão
interlocutória
que, nos autos
de
Embargos à Execução
em fase de

Cumprimento de Sentença nº 0001300-86.2011.8.11.0015
, deferiu tutela de urgência para suspender o leilão de frações ideais de imóveis rurais penhorados.

Em suma, alega
a
agravante
que os agravados foram intimados da penhora e do laudo de avaliação, mantendo-se inertes até a homologação do laudo, o que gerou a preclusão de eventual impugnação quanto à penhora dos bens e sua avaliação.

Pontua
que não há necessidade de observância do disposto no §1º do art. 872 do CPC
/15
, uma vez que a exigência de "
cômoda divisão
" tornaria inviável o prosseguimento da execução.

Sustenta que, em se tratando de imóvel em condomínio, é inadmissível realizar a divisão do imóvel no próprio processo de execução, pois tal providência demanda ajuizamento de ação própria.

Afirma
ainda
que o §1º do art. 872 do CPC
/15
somente se aplica quando o devedor for proprietário único do imóvel, o que não se verifica no caso dos autos.

E
nfatiza também
que não há excesso de penhora, pois as frações penhoradas visam satisfazer não apenas a execução proposta pela agravante, que remonta a mais de 800 mil reais, mas também inúmeras outras dívidas dos agravados, inclusive hipotecas em favor do Banco do Brasil e outras penhoras, cujos valores somados ultrapassam em muito o valor do crédito executado.

Por fim, pugna pel
o
provimento do recurso para determinar a realização da hasta pública dos bens penhorados.

Em contrarrazões
de
ID nº 292348888
,
os agravados sustentam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de peças obrigatórias. No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando a nulidade da penhora sobre fração ideal indivisa sem delimitação física, o excesso de execução e o risco de arrematação por preço vil.

Afirmam que a ausência de memorial descritivo na avaliação das frações penhoradas impossibilita a imissão de eventual arrematante na posse da área.

Sustenta ainda
que o bem foi avaliado em valor muito superior ao crédito exequendo, havendo ainda questões acerca da planilha de atualização do débito apresentada de forma unilateral pela agravante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelos agravados sob o fundamento da ausência de peças obrigatórias.

Não procede o inconformismo dos agravados – até porque
, conforme expressamente mencionado pela parte agravante em sua petição de agravo, "
sendo eletrônicos os autos do processo originário, dispensa-se ao agravante a formação do instrumento de agravo com cópias dos documentos obrigatórios e necessários
".

C
omo cediç
o
, o

§5º do art. 1.017 do CPC
/15
dispõe que
s
endo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

“
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I-
obrigatoriamente
, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

(...)

§ 5ºSendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Portanto, considerando que o processo originário tramita em meio eletrônico,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do
recurso.
-

M É R I T O

O cerne da questão reside na análise da possibilidade de penhora e alienação judicial de fração ideal de imóvel em condomínio pro indiviso sem a prévia demarcação física e individualização da área. Discute-se, ainda, se há excesso de penhora no caso em exame.

A decisão agravada suspendeu o leilão de frações ideais de dois imóveis rurais com fundamento, essencialmente, em três aspectos:

a)
excesso de penhora, considerando que os bens penhorados possuem valor aproximadamente 22 vezes superior ao débito exequendo;

b)
descumprimento do disposto no art. 872, §1º, do CPC
/15
, pela ausência de memorial descritivo e possíveis desmembramentos para alienação; e

c)
impossibilidade de imissão de eventual arrematante na posse da área sem o ajuizamento de ação própria para divisão e demarcação.

Após detida análise dos autos,
denota-se
que a decisão agravada merece reforma.

Inicialmente, verific
a-se
que, de fato, houve a preclusão da possibilidade de impugnação quanto à penhora e avaliação dos bens, uma vez que os agravados foram devidamente intimados dessas diligências e permaneceram inertes,
s
endo o laudo de avaliação homologado sem qualquer impugnação. Somente às vésperas da realização do leilão, os agravados manifestaram-se alegando supostas irregularidades na penhora.

Quanto ao mérito propriamente dito, é importante destacar que a penhora de fração ideal de imóvel em condomínio
pro indiviso
é plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro
, tanto é que
o

artigo
843 do CPC
/15
dispõe expressamente sobre a possibilidade de penhora de fração de bem indivisível, tratando inclusive da hipótese de existência de coproprietário alheio à execução
, todavia,
é
reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

“
Art. 843.Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1ºÉ reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
”

No caso em comento,
a constrição recaiu sobre a fração ideal de 7,98% de dois imóveis rurais matriculados sob os
números 217 e 218
no Cartório de Registro de Imóveis de
Tabaporã
-MT, de propriedade dos agravados, sem que tenha havido a prévia demarcação física da área correspondente a essa fração.

A
demais, a
interpretação adequada do
art
igo
872, §1º, do CPC
/15
, que prevê a necessidade de memorial descritivo e possíveis desmembramentos para alienação quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, deve ser feita de forma sistemática com as demais normas processuais e com a natureza do direito material envolvido.

Aliás, o
dispositivo legal em questão aplica-se, primordialmente, aos casos em que o imóvel é de propriedade exclusiva do executado e comporta divisão cômoda, situação em que o oficial de justiça deve sugerir possíveis desmembramentos para alienação, considerando o valor do crédito exequendo.

No entanto, quando se trata de imóvel em condomínio
pro indiviso
com múltiplos proprietários, a aplicação literal desse dispositivo torna-se inviável, pois a divisão do bem depende da concordância dos demais condôminos ou de ação própria para esse fim.

Não se pode exigir que o oficial de justiça, no processo de execução, realize a divisão e demarcação física de um imóvel em condomínio, atribuindo determinada parcela física ao devedor, pois isso significaria invadir a esfera jurídica dos demais condôminos, que não são partes na execução, além de usurpar a competência da ação de divisão e demarcação de terras particulares, que possui procedimento especial previsto nos art
igos
569 a 598 do CPC
/15
.

Inclusive, a
jurisprudência do
STJ
tem consagrado o entendimento de que é possível a alienação judicial de fração ideal de imóvel em condomínio, cabendo ao eventual arrematante, se assim desejar, providenciar posteriormente a individualização física da área mediante ação própria. O fato de não haver memorial descritivo ou demarcação física da área não constitui óbice à alienação judicial da fração ideal.
Confira:

“D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos
arts
. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar
adstrita
à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/04/2021)

"
AGRAVO DE PETIÇÃO. BEM EM CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL PERTENCENTE AO EXECUTADO. Conquanto não haja óbice legal à penhora de bem cuja propriedade seja compartilhada com mais de um proprietário, a constrição deverá recair sobre a fração ideal pertencente ao executado, sob pena de afronta ao direito de propriedade dos coproprietários estranhos à
lide .
Recurso não provido.
”
(TRT-3 - AP: 00111189520165030068 MG 0011118-95.2016.5 .03.0068, Relator.:
Sercio
da Silva
Pecanha
, Data de Julgamento: 12/11/2020, Oitava Turma, Data de Publicação: 13/11/2020.)

Importante ressaltar
ainda
que o próprio Juízo de origem, ao fundamentar a decisão agravada, reconheceu que a falta de memorial descritivo na avaliação das frações penhoradas "
impossibilita a imissão de eventual arrematante na posse da área e exige deste o ajuizamento de ação própria a fim de dividir e demarcar a área
". Ou seja, admitiu que a solução para a questão está justamente no ajuizamento de ação própria pelo arrematante, e não na inviabilização da alienação judicial.

Portanto, o fato de ser necessária ação própria para divisão e demarcação da área não constitui impedimento à alienação judicial da fração ideal, mas sim uma consequência natural da aquisição de bem em condomínio
pro indiviso
. Essa circunstância deve ser informada no edital de leilão, para ciência dos potenciais interessados, mas não justifica a suspensão do leilão.

Em relação ao alegado excesso de penhora, verific
a-se
que, embora o valor total de avaliação das frações penhoradas (
R$ 19.630.800,00
) seja significativamente superior ao valor do crédito exequendo (
R$ 896.480,55
), existem múltiplos credores e gravames incidentes sobre os mesmos imóveis, cujos valores, somados, também alcançam cifras milionárias
, bastando verificar o
ID nº 72071489
dos autos principais
.

Conforme demonstrado pelo agravante, nas matrículas dos imóveis constam diversas hipotecas, penhoras e indisponibilidades já averbadas, havendo, inclusive, dois credores que se habilitaram no processo de origem alegando créditos no valor de R$ 2,5 milhões (Sr. Christiano Lima Santos) e R$ 1,7 milhões (Sr. José Ailton David Paranaíba), além do próprio Banco do Brasil, credor hipotecário.

Assim, considerando a existência de múltiplos credores e a possível instauração de concurso de credores após a alienação judicial, não se vislumbra excesso de penhora que justifique a suspensão do leilão.

Vale ressaltar ainda, que
o
princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no
art
igo
805 do CPC
/15
, não pode ser interpretado de modo a inviabilizar a efetividade da execução e a satisfação do crédito do exequente. No caso concreto, a suspensão do leilão com base na ausência de memorial descritivo e na suposta necessidade de prévia demarcação física da área representaria um obstáculo praticamente intransponível à continuidade da execução, considerando a natureza do bem penhorado (fração ideal de imóvel em condomínio).

Importante destacar
também
que eventuais questões sobre a correção do cálculo apresentado pelo exequente podem e devem ser discutidas nos autos do cumprimento de sentença, pelos meios processuais adequados, mas não justificam a suspensão do leilão, especialmente considerando que o laudo de avaliação já foi homologado e não houve impugnação tempestiva pelos agravados.

No mais,
quanto ao alegado risco de arrematação por preço vil,
este
risco é mitigado pela própria lei processual, que estabelece limites mínimos para a alienação judicial (art. 891 do CPC
/15
).

Ademais, o fato de se tratar de fração ideal de imóvel em condomínio é uma circunstância que já está refletida na avaliação do bem e será de conhecimento dos potenciais arrematantes, não constituindo, por si só, fundamento para suspensão do leilão.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa,
o direito não socorre aos devedores/agravados.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do leilão das frações ideais de 7,98% dos imóveis de matrículas nº 217 e 218 do Cartório de Registro de Imóveis de
Tabaporã
-MT, conforme anteriormente designado pelo Juízo de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025